Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-23.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000476-23.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVEIRA - CPF: 889.453.678-53 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000476-23.2022.8.11.9005

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

José Carlos da Silveira

Impetrado:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Autoridade Coatora:

Dr.

FERNANDO DA FONSECA MELO

Litisconsorte:

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

06/10/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO COM CARGA IRREGULAR – SEGURANÇA CONCEDIDA.

In casu
, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, sendo assim, evidenciado o
periculum in mora
, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de impetrado mandado de segurança com pedido de liminar contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juízo do Juizado Especial Cível de Barra do Garças, que não apreciou pedido de liberação de caminhão apreendido no transporte irregular de madeira, nos autos do processo nº. 1003140-64.2022.8.11.0004.

A Impetrante requer a concessão de liminar determinando a liberação do caminhão.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 131210652.

As informações não foram prestadas.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial de Barra do Garças/MT, diante da ausência de decisão nos autos de origem, para deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.

O impetrante é proprietário dos veículos apreendidos:

CAMINHÃO TRATOR
, marca/modelo: SCANIA/R540 A6X4, ano: 2020/2021, Cor: preta, placa: CJS 0I24, RENAVAM: 01249129386, Chassi: 9BSR6X400M3981690
;

Semi reboque: CARGA
SEMI-REBOQUE
, marca/modelo: SR/LIBRELATO RDCACD 2E, ano: 2021/2022, cor: preta, placa: CJS 7C91, RENAVAM: 01287828865, CHASSI: 97TRAD442NC000898;

Semi reboque:
CARGA SEMI-REBOQUE
, marca/modelo: SR/LIBRELATO SRDLRD 2E, ano: 2021/2022, cor: preta, placa: CJS 7E91, RENAVAM: 01287902178, CHASSI: 97TD0N412N2006369;

Semi reboque:
CARGA SEMI-REBOQUE
, marca/modelo: SR/LIBRELATO SRCA 2E, ano: 2021/2022, cor: preta, placa: CJS 7D87, RENAVAM: 01287847398, CHASSI: 97T0AN442NC011409.

Consta dos autos que os veículos foram parados na fiscalização quando estavam trafegando na BR 070, município de Barra do Garças-MT e foi constatado que estava sendo transportada irregular, gerando a confecção do TC
1003140-64.2022.8.11.0004
.

A despeito de existir o pedido de restituição do caminhão e seu semirreboque, bem como, existir parecer do representante do Ministério Público favorável em tal ato, observa-se que, os veículos foram apreendidos há mais de 40 dias, sendo que o parecer do Ministério Público foi acostado no feito de origem em data de 17/05/2022 (ID 85176218), estando concluso para análise desde então, COM MAIS DE 20 (VINTE) DIAS, porém, com a total inércia do magistrado em analisar o pleito, sem ao menos agendar a realização da audiência de transação penal, para os demais envolvidos.

Ressalto que a conduta do magistrado daquela urbe tem se tornado reiterada, sendo que, anteriormente o mesmo negava a restituição enquanto se aguardava retorno de inúmeros ofícios espalhados pelo Brasil afora, sendo alvo de vários mandados de segurança perante a Turma Recursal, espalhados entre vários relatores, porém, agora, mudou sua ação, para ao invés de decidir, tornar-se inerte, para talvez afastar os mandados de segurança, sendo que, a reflexão deve ser feita, em relação da correção ou não de tal medida, à luz do que se tem nos autos, à luz das provas e ainda da questão a envolver o mero transportador contratado, com o aval do Ministério Público que é o dono de qualquer ação penal, já ter eximido de qualquer culpa o interessado no pleito de restituição,

sem o menor interesse, pelo menos neste momento da manutenção das apreensões, constituindo-se em plena ilegalidade a conduta omissiva, que é tão danosa quanto a conduta comissiva em muitos dos casos.

O ato omissivo do magistrado vem gerando inúmeros prejuízos financeiros às partes, em situações semelhantes, pois a cada dia que se demora na análise do pleito, cobram-se diárias, bem como se impede a empresa de trabalhar e gerar renda, sendo a conduta reiterada, constatada em vários mandados de segurança aviados contra o impetrado, justamente pela sua conduta omissiva, ante a ausência de atitude no prazo e forma legal.

Em caso

análogo a este, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, mandado de segurança de nº 1000626-38.2021.8.11.9005, o ilustre magistrado concedeu a liminar, sem falar na existência de outros casos semelhantes, em rápida olhada no sistema do PJE, sendo desnecessária a transcrição, por ser aferível mediante consulta pública.

No caso dos autos os veículos já estão apreendidos há mais de 53 dias, estando o feito concluso para análise e até agora pende de decisão seja contra ou a favor do pedido.

Inexiste recurso nominado a enfrentar omissão de se decidir, porém, em se tratando de ato judicial o cabimento do
mandamus
restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão).

Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral nº 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Cumpre destacar que o veículo apreendido não é de propriedade das empresas vendedora ou compradora, e sim de uma transportadora, portanto, imperioso reconhecer que o referido não está sendo utilizado diretamente para a prática do crime.

Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais, o que não é o caso em comento, repisando que, em verificação da manifestação do Ministério Público o mesmo isentou os autores de qualquer responsabilidade, sendo que o Poder Judiciário não poderá atuar de ofício em relação a eventual pretensão de perdimento dos bens móveis, não podendo sofrer pena acessória sem que a conduta delimitada não se convole em crime, o que, pelo visto não irá ocorrer, pela mera leitura da peça do Ministério Público encartada no ID 83553543.

In casu
, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, sendo assim, evidenciado o
periculum in mora
, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.

Assim,
concedo-lhe a segurança
,

confirmando a liminar que determinou
que os
veículos tipo
CAMINHÃO TRATOR
, marca/modelo: SCANIA/R540 A6X4, ano: 2020/2021, Cor: preta, placa: CJS 0I24, RENAVAM: 01249129386, Chassi: 9BSR6X400M3981690
;
Semi reboque: CARGA
SEMI-REBOQUE
, marca/modelo: SR/LIBRELATO RDCACD 2E, ano: 2021/2022, cor: preta, placa: CJS 7C91, RENAVAM: 01287828865, CHASSI: 97TRAD442NC000898; Semi reboque:
CARGA SEMI-REBOQUE
, marca/modelo: SR/LIBRELATO SRDLRD 2E, ano: 2021/2022, cor: preta, placa: CJS 7E91, RENAVAM: 01287902178, CHASSI: 97TD0N412N2006369; Semi reboque:
CARGA SEMI-REBOQUE
, marca/modelo: SR/LIBRELATO SRCA 2E, ano: 2021/2022, cor: preta, placa: CJS 7D87, RENAVAM: 01287847398, CHASSI: 97T0AN442NC011409
, SEJAM RESTITUÍDOS À SUA PROPRIETÁRIA, IMPETRANTE, QUE DEVERÁ FICAR COMO FIEL DEPOSITÁRIA DOS MESMOS, assinando-se os competentes termos de compromisso.

Caso existam cargas nos veículos, estando estas apreendidas, a presente liberação não as inclui, ficando a cargo do impetrante os custos para o descarregamento da mesma em local indicado para se guardar a carga, eventualmente apreendida.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022